Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-90.2018.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002452-90.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO JANUARIO COSTA (VÍTIMA), RAQUEL GOUVEIA DE AMORIM - CPF: 048.609.861-30 (VÍTIMA), JOSEMI LUZ MACIEL - CPF: 050.323.351-00 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSEMI LUZ MACIEL - CPF: 050.323.351-00 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRELIMINAR

DE NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA
– ARGUIDOS O INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS E A MÁ REDAÇÃO DOS QUESITOS – DESCABIMENTO – TESTEMUNHAS ARROLADAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA, APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP – QUESITAÇÃO NÃO IMPUGNADA EM PLENÁRIO – ART. 571, INC. VIII, DO CPP – QUESTÕES PRECLUSAS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO
–
2.
ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E AO NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR A DECISÃO DO JÚRI – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO –
4
.
RECURSO MINISTERIAL
– ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INCREMENTO QUE NÃO FOGE À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DA SANÇÃO –
5.
VINDICADO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘D’, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚM. 545 DO STJ –
6.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS.

1.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão judicial que, motivadamente, indefere a oitiva das testemunhas apresentadas extemporaneamente pela defesa, especialmente se ambas as partes já tinham arrolado as suas respectivas testemunhas na fase do art. 422 do CPP, tampouco se evidenciando ofensa à plenitude de defesa derivada da má redação dos quesitos formulados ao corpo de jurados se tal matéria não foi objeto de impugnação imediata em plenário. Precedentes.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu,
há elementos no feito capazes de respaldar a conclusão de que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, mediante dissimulação e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a versão de que o réu agiu encampado pela legítima defesa ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima consiste em apenas uma das teses sustentadas no processo, devendo ser mantida a opção dos jurados por aquela que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

3.

É inviável a redução da pena ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais foram depreciadas na sentença com base em fundamentação idônea.

4.

Não há critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, que constitui atividade inserida no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, o que significa dizer que eventual retificação do incremento operado pelo juízo
a quo
por parte da instância
ad quem
condiciona-se à existência ilegalidade ou de afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que não ocorreu na hipótese, visto que a sanção mostrou-se suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito.

5.

Segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, quando a confissão for utilizada para a embasar a condenação, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sendo irrelevante se foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada.

6.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos ambos os apelos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSEMI LUZ MACIEL

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSEMI LUZ MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
JOSEMI LUZ MACIEL
e

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 2452-90.2018.811.0059 – código 99867, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou

JOSEMI LUZ MACIEL
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV
(por duas vezes quanto ao último inciso: dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima),
do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 22196976 e ID 22196977, o apelante
JOSEMI LUZ MACIEL
suscita a
preliminar

de nulidade por cerceamento de defesa
, alegando que houve o indeferimento imotivado da oitiva de testemunhas defensivas, bem assim, que os quesitos foram redigidos de maneira confusa e não restaram esclarecidos ao corpo de jurados, ofendendo o direito à plenitude de defesa.

No mérito
, pretende a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, ao argumento que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, seja porque o arcabouço probatório é
insuficiente para respaldar a condenação
, seja porque os elementos de cognição angariados ao feito evidenciariam a ocorrência de
homicídio privilegiado
, ao que agrega ainda o
pedido subsidiário
e genérico de
redução

da

pena ao mínimo legal
.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 22196980, ID 22196981 e ID 22196982, o i.
ORGÃO MINISTERIAL
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena
, a qual teria sido fixada aquém do necessário para a reprovação e prevenção do delito, motivo pelo qual vindica a
exasperação da pena-base
e o
afastamento da atenuante da confissão espontânea
.

Em contrarrazões encartadas no ID

22196988 e ID

22196978, respectivamente, a defesa do condenado e o
Parquet
de primeira instância rechaçam as pretensões recursais que lhes são contrárias e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 25111032, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade arguida
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
tanto do recurso defensivo quanto da irresignação ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELANTE
JOSEMI LUZ MACIEL

– NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas
, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pela defesa e pelo
Parquet.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, depreende-se que o condenado
JOSEMI LUZ MACIEL
,
preliminarmente
, suscitou a nulidade do julgamento em virtude de alegado
cerceamento de defesa
, que decorreria:

(i)

do indeferimento, por parte do MM. Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri, da oitiva em Plenário
das testemunhas arroladas pela defesa, cujos depoimentos, segundo alega o recorrente, comprovariam que agiu em legítima defesa;

(ii)
da redação dos quesitos, os quais teriam sido formulados de forma confusa, com enunciados que não explicavam em que consistia a forma privilegiada do homicídio para fins de desclassificação da capitulação jurídica da conduta, e sem que as indagações fossem esclarecidas pelo magistrado ao corpo de jurados, o que teria acarretado prejuízo ao réu;

(iii)

do fato de,
“na sentença elaborada pelo presidente do egrégio tribunal do júri, não foi devidamente fundamentada, nem motivada conforme se vê, faltou aprofundamento sobre a inicial acusatória, onde não foram especificados os crimes contidos na denúncia”
(
Sic –
ID 22196976 - Pág. 6).

De proêmio, quanto à nulidade supostamente derivada do indeferimento da oitiva de testemunhas, denota-se que, embora tenham sido efetivamente rejeitadas,
o ato judicial em questão não foi arbitrário
, ao revés, em ambas as decisões, o juízo
a quo
fundamentou o seu convencimento na
extemporaneidade com que as testemunhas foram arroladas pela defesa
.

Com efeito, sabe-se que, com relação aos crimes dolosos contra a vida, o momento para que as partes arrolem as testemunhas que virão a depor em Plenário consiste no
quinquídio que sucede o trânsito em julgado da decisão de pronúncia
, conforme a exegese concatenada do art. 421, §2.º e do art. 422, ambos do Código de Processo Penal.

In casu
, tem-se que a decisão de pronúncia foi prolatada em
16/07/2018
(ID 22196453) e, ato contínuo, o referido édito foi objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (ID 22196458), em face do qual esta C. Terceira Câmara Criminal proferiu, em
18/12/2018
, o acórdão registrado no ID 22196468 - Pág. 3,
com trânsito em julgado em
15/03/2019
, a teor das certidões acostada no ID 22196469 - Pág. 3 e ID 22196955 - Pág. 5.

Desta feita, em
26/03/2019
, o juízo da instância singela

determinou o desmembramento do feito com relação ao delito de estupro de vulnerável e ordenou, no que referia ao remanescente crime doloso contra a vida,
a intimação das
“partes para apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário
, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência,
no prazo de 05 (cinco) dias
, consoante determina o artigo 422 do Código Processo Penal”.
(ID 22196470 - Pág. 2) – Negritei.

A intimação foi remetida à publicação em
28/03/2019
(ID 22196471) e, então, devidamente publicada no Diário de Justiça eletrônico, edição n.º 10466, disponibilizado em
02/04/2019
, no qual se lê,
in verbis:

“
INTIMO a defesa do acusado JOSEMI LUZ MACIEL
, por intermédio de seu advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT 9.704-A,
para, no prazo legal, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário
, até no máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência,
no prazo de 05 (cinco) dias
”
.

Diante da determinação judicial, o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas da acusação em
29/03/2019
e requereu a juntada de documentos (ID 22196472 e ss.), ao passo que o ora apelante, por intermédio de seu patrono, arrolou as testemunhas defensivas em
04/04/2019
, sendo elas as seguintes:
Adevanir Aparecido da Silva
;
Francisco A. A. Coutinho
;
Valdivino Oliveira da Silva
;
Domingos Ferreira Mendonça
e;
Paulo Roberto Leal
(ID 22196483).

Ocorre que, após o aperfeiçoamento desta fase processual, o réu veio a constituir advogado próprio (ID 22196491) – em substituição àquele até então nomeado pelo juízo –, o qual, em
30/04/2019
,
apresentou novo rol de testemunhas da defesa
, consistentes em:
Pedro Gomes de Souza
e
Paulo Roberto Leal
(ID 22196959).

Posteriormente, o Juízo Presidente do eg. Tribunal do Júri proferiu decisão nos autos, por meio da qual
indeferiu
“o pedido de oitiva da testemunha de defesa Pedro Gomes de Souza, porque arrolada de forma extemporânea, devendo ser destacado que a testemunha Paulo Roberto Leal foi devidamente arrolada na fase do artigo 422, do CPP. Expeça-se mandado de intimação das testemunhas
(...) e
Paulo Roberto Leal”
(ID 22196960 - Pág. 2) – Negritei.

Em nova tentativa ocorrida em
27/05/2019
, a três dias da sessão de julgamento, a d. defesa arrolou novamente a testemunha já indeferida
Pedro Gomes de Souza
e, de maneira inédita, a pessoa de
José Francisco Maciel
para deporem em Plenário (ID 22196964),
tendo ambas sido indeferidas pelo magistrado
, ao argumento de que
“as testemunhas de acusação e defesa a serem ouvidas na Sessão Plenária, devem ser apontadas em momento oportuno e no prazo legal, conforme determinação de ref. 61, sob pena de preclusão”
(ID 22196967).

Como se vê,
inexiste qualquer constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa
nos atos judiciais ora impugnados, uma vez que o arrolamento de testemunhas por parte da defesa já se encontrava precluso quando da apresentação das 02 (duas) testemunhas inéditas pelo patrono do réu.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“
Intimada a defesa a se manifestar nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal o patrono do Paciente quedou-se silente
.
Não se pode, portanto, afirmar que o Juízo processante, ao indeferir o pedido de oitiva de testemunhas em plenário, cerceou o direito de defesa, pois, na hipótese, o que se tem é a preclusão consumativa de um ato extemporaneamente praticado
(...). Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso”
(HC 153.265/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 10/10/2011) – Grifei.

“
A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, uma vez que a defesa teve a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas no Plenário do Júri
, entretanto, permaneceu silente. (...).
A matéria, portanto, encontra-se preclusa
,
uma vez que a defesa não apresentou, no momento oportuno, o rol de testemunhas a serem ouvidas no Plenário do Júri
”
(RHC 46.134/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/06/2015, DJe 03/08/2015) – Destaquei.

Em que pese a tese recursal de que, até então, a defesa do apelante vinha sendo patrocinada por
advogado nomeado pelo juízo
e de que
o atual patrono do réu somente veio a ser constituído após a fase do art. 422 do CPP
, é certo que tal argumento tampouco enseja o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, pois
os atos processuais anteriores à constituição do novo causídico se aperfeiçoaram idoneamente
, tendo o defensor dativo inclusive apresentado o rol de testemunhas defensivas no prazo legal, conforme se depreende da petição no ID 22196483.

Deste modo, considerando que
a defesa anterior do acusado atuou satisfatoriamente nas fases processuais
, dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n.º 8.906/94, o simples fato de o novo advogado não concordar com a linha defensiva adotada àquela época por seu antecessor não configura ausência ou deficiência de defesa técnica, consoante já decidiu a eg. Corte Cidadã,
in verbis
:

“
É f
irme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994
,
não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor
. Julgados nesse sentido”.
(HC 483.102/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
–
Destaquei.

“3.
Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 8.906/94
”.
(AgRg no AREsp 978.890/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julg. em 14/8/2018, DJe 24/8/2018) – Negritei.

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa
para a apresentação das testemunhas pelas partes, de maneira que inexiste nulidade a ser reconhecida por esta Corte
ad quem
no que concerne ao indeferimento das testemunhas arroladas extemporaneamente pela defesa.

Mesmo porque, acaso realmente entendesse pela pertinência das testemunhas apresentadas fora do prazo,
nada impedia que a defesa requeresse fossem ouvidas na condição de testemunhas do juízo
, nos termos do
art. 209 do CPP
, mediante
requerimento fundamentado demonstrando a efetiva relevância de sua oitiva
, o que, todavia,
não ocorreu
.

A propósito:

“(...) 1. Tendo em vista o
caráter progressivo do qual é revestido o processo, não arroladas as testemunhas na contrariedade ao libelo, estas apenas poderiam ser ouvidas como testemunhas do juízo
,
cujo deferimento deve ser submetido ao crivo do juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal
. 2.
Não tendo o impetrante demonstrado a relevância dos depoimentos
das aludidas testemunhas para a sustentação da tese defensiva, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal,
já que o indeferimento das suas oitivas foi satisfatoriamente motivado pela magistrada singular
”
.
(HC 97.795/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 13/10/2009) – Grifei.

Quanto à
suposta nulidade decorrente da redação dos quesitos
, a qual teria sido formulada de maneira confusa, sem a explicitação das circunstâncias qualificadoras e da figura privilegiada, e sem que fosse esclarecida pelo juízo ao corpo de jurados, entendo que
tampouco existe ilegalidade a ser sanada
.

De antemão, friso que a simples leitura dos quesitos, elencados no ID 22196972 - Pág. 4, permite concluir que tanto a figura prevista no art. 121, §1.º, segunda parte, do CP – consistente na tese defensiva de homicídio privilegiado sustentada em Plenário –, quanto as circunstâncias do art. 121, §2.º, incisos I e IV, do CP – consistentes na versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia –
foram satisfatoriamente descritas e indagadas ao corpo de jurados
. A propósito:

“(...)
1.4
– O acusado Josemi Luz Maciel
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

1.5
– O crime foi cometido por
motivo torpe, consistente em sentimento de posse?

1.6
– O crime foi cometido mediante
dissimulação, consistente no fato de que, a pretexto de conversar com Raquel, conseguiu levar a vítima até o local em que planejava executá-la?

1.7
– O crime foi cometido com
recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na conduta repentina e inesperada do acusado?
”
. (ID 22196972 - Pág. 4) – Grifei.

Ademais, ainda que assim não fosse,
é cediço que as nulidades ocorridas no julgamento em Plenário

devem ser arguidas pelo interessado logo depois de ocorrerem
,
sob pena de preclusão
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
.

Não por outra razão, as Cortes Superiores vêm decidindo que
“é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

Na hipótese em apreço,
as ocorrências e deliberações da ata da sessão de julgamento
evidenciam que,
após a conclusão dos debates, o juízo
a quo
indagou aos senhores jurados se estes necessitavam de algum esclarecimento
e que os integrantes do Conselho de Sentença
responderam que estavam aptos a julgar
.

Não obstante tal resposta, a ata da solenidade consigna ainda que o Presidente da Sessão
passou justamente a explicar o significado dos quesitos

aos membros da Corte Leiga
– ao contrário do que sustenta o apelante em suas razões – e que,
em seguida, indagou às partes, inclusive à defesa, se teriam algum requerimento a fazer,
ao que estas responderam negativamente
.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a literalidade do que consta da aludida ata,
in verbis:

“Concluídos os debates,
o MM. Juiz Presidente indagou aos Senhores Jurados se estavam habilitado
s a julgar ou necessitavam de algum esclarecimento sobre o fato. Diante da resposta afirmativa de que estariam aptos a proceder ao julgamento,
passou o MM. Juiz a explicar o significado de cada um dos quesitos e em seguida indagou
a representante do Ministério Público, Assistente de Acusação e
à defesa se teriam algum requerimento a fazer, recebendo a resposta negativa
”.
(
Sic-
ID 22196971 - Pág. 4) – Grifei.

Assim, não havendo impugnação imediata da defesa em face dos quesitos que entendeu mal formulados e, pelo contrário, verificando-se que, mesmo instada a se manifestar, quedou-se inerte e concordou com a redação das indagações,
é certo que se operou a
preclusão
da matéria
, cumprindo frisar que a defesa do réu em Plenário foi patrocinada por seu advogado constituído, e não por defensor dativo.

Como se sabe,
“há preclusão quando, no julgamento em Plenário, a pretensa nulidade não é arguida logo depois de sua ocorrência”
. (RHC 100.002/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) – Negritei.

Da mesma forma,
“não constando da ata do julgamento registro de inconformidade com a redação dos quesitos, preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP”
.
(AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Negritei.

Quanto à
alegada nulidade derivada da carência de fundamentação na sentença
prolatada pelo MM. Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri, a qual não teria especificado os crimes contidos na denúncia e tampouco discorrido acerca do motivo e das razões que teriam levado à morte da vítima, entendo que
a arguida desmerece melhor sorte
.

Isto porque, o provimento jurisdicional em questão é expresso em relatar que o réu foi pronunciado como incurso
tanto nas penas do homicídio qualificado quanto nas sanções dos estupros de vulnerável
, bem como em alinhavar que, por determinação deste eg. Tribunal de Justiça,
houve o desmembramento do feito no que toca aos delitos contra a dignidade sexual
, por ausência de conexão com o crime doloso contra a vida, conforme se lê do édito encartado no ID 22196973.

Com relação aos motivos do crime e às razões que teriam levado à morte da vítima, foram igualmente consignados na sentença por ocasião da dosimetria da pena, para fins de qualificar a conduta típica, inclusive em atenção ao r. veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, cujos integrantes entenderam que
o móvel que propeliu a infração penal foi
torpe
e consistiu no
sentimento de posse mantido pelo réu em face da ex-companheira
, que àquela época mantinha relacionamento amoroso com a vítima.

Por fim, embora a i. defesa entenda que o desmembramento do feito teria ocasionado prejuízo ao acusado e que o delito de homicídio apurado nestes autos teria conexão direta com os crimes de estupro de vulnerável imputados ao apelante, é certo que esta Câmara julgadora reconheceu a inexistência de conexão entre as infrações e determinou o desmembramento processual em
18/12/2018
(ID 22196468 - Pág. 3), sendo que
a defesa não se insurgiu em face da determinação
e o acórdão transitou em julgado em
15/03/2019
, estando a questão preclusa.

Com tais considerações,
refuto
as teses do apelante quanto à ocorrência de nulidades por cerceamento de defesa e
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, em datas indeterminadas, mas sabidamente entre 09/05/2012 e 08/05/2014, na Comarca de Confresa/MT, o acusado
JOSEMI LUZ MACIEL
, por diversas vezes, em condutas distintas e continuadas, praticou conjunção carnal com a vítima
Raquel Gouveia de Amorim
, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 16/03/2018, por volta das 23h50min, na via pública situada na zona rural da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, próxima à “Vila Três Marcos”, o réu
JOSEMI LUZ MACIEL
, propelido por motivo torpe, mediante dissimulação e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca contra o ofendido
Romário Januário Costa
, que lhe atingiu na região do pescoço e foi a causa suficiente da sua morte.

Segundo a peça inaugural, o denunciado manteve relacionamento amoroso com a vítima
Raquel Gouveia de Amorim
quando esta possuía 12 (doze) anos de idade, sendo que, desta relação, nasceu uma criança em 22/11/2013, contudo, em razão dos ciúmes excessivos por parte do increpado, a união chegou ao fim no ano de 2017, após o que a menor passou a se relacionar com o ofendido
Romário Januário Costa
.

A preambular narra que, na data do homicídio, o acusado e a vítima
Romário
ingeriam bebida alcoólica no mesmo estabelecimento comercial e que o réu, já decidido a ceifar a vida do ofendido, chamou-o para que fossem até a residência de
Raquel
a fim de conversarem, o que foi aceito pela vítima
Romário
, a qual entrou no veículo do denunciado, onde também se encontravam as filhas deste.

Ainda de acordo com a denúncia, durante o trajeto, o réu parou o automóvel a pretexto de conversar com a vítima e, de inopino, sacou uma faca e golpeou o pescoço do ofendido, causando-lhe a morte.

Por fim, o libelo acusa que o denunciado agiu por motivo torpe, consistente no sentimento de posse em relação à sua ex-companheira, e também mediante dissimulação, ao fingir tentativa de diálogo com a vítima a fim de conduzi-la até o local de sua morte, bem como que lançou mão de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ante a surpresa no ataque.

Diante destes fatos, o acusado foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do art. 217-A,
caput
, na forma do art. 71, e do art. 121, §2.º, incisos I e IV (por duas vezes quanto ao último inciso), c/c art. 69, todos do CP.

Após a pronúncia, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
, esta Câmara Criminal reconheceu a inexistência de conexão entre os delitos e determinou o desmembramento processual no que concerne aos crimes de estupro de vulnerável, com a consequente remessa dos autos ao juízo comum, de modo que o presente feito prosseguiu tão somente com relação ao homicídio.

Posteriormente, o pronunciado foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri e
condenado
pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.º, incisos I e IV (por duas vezes quanto ao último inciso), do Código Penal
.

Nesse contexto, tanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
quanto a i. defesa do réu
JOSEMI LUZ MACIEL
exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU JOSEMI LUZ MACIEAL – alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à condenação (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)
:

O recorrente alega que o lastro probatório que instrui a ação penal atesta que
agiu em legítima defesa ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
, de modo que o corpo de jurados teria proferido decisão manifestamente contrária às provas dos autos ao condená-lo por homicídio qualificado em detrimento de
absolvê-lo
ou de
desclassificar a conduta
para o art. 121, §1.º, do Código Penal.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Negritei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Por esta razão, o eg. Tribunal da Cidadania orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão recursal desmerece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão apresentada pelo i. órgão acusador e que foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, a
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 22194997); do relatório de investigações n.º 86/2018 e respectivos anexos fotográficos (ID 22195454 - Pág. 3 e ss.); da certidão de óbito da vítima (ID 22195456 - Pág. 3); do laudo de exame necroscópico atestando que a morte do ofendido decorreu de choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro-cortante (ID 22195458); além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
e à presença das qualificadoras do
motivo torpe
, da
dissimulação
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tem-se que as provas orais e documentais angariadas no curso de ambas as fases processuais especam satisfatoriamente a conclusão dos senhores jurados de que o ora recorrente,
imbuído de
animus necandi

e
propelido por sentimento de posse
, após
ludibriar a vítima até o local da sua morte
e lançando mão de
surpresa no ataque contra região vital do corpo do ofendido
, ceifou a vida de
Romário Januário Costa
.

A propósito, o laudo necroscópico, além de corroborar a
presença de
animus necandi

na conduta do réu – em virtude do
modus operandi

que envolveu o golpe de faca contra a vítima,
com giro do gume no sentido horário
–, aponta também para a existência de
surpresa no ataque em região vital do corpo
e, consequentemente, para o uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como
mitiga a tese de legítima defesa
sustentada pelo réu, já que
não foram constatados sinais de briga ou marcas de defesa no cadáver
.

No seguinte sentido concluiu a perícia,
in verbis
:

“
Vítima golpeada com uma facada no pescoço
. (...).
Na extremidade aguda desta lesão, observa-se que houve o giro do gume no sentido horário, determinado por um entalhe em forma de bico curvado para baixo, que geralmente indica o ‘animus necandi’ do agressor
. (...).
Nesse trajeto, ocorre a secção da veia jugular interna, da carótida comum direita e do tronco braquio-cefálico,
artérias de grande calibre que causam sangramento volumoso em curto período de tempo
.
Não foram observadas lesões de briga ou de defesa no corpo da vítima
”.
(ID 22195458) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o depoimento prestado em juízo pela informante presencial do fato-crime,
Raquel Gouveia de Amorim
,

também denota o
dolo homicida
do agente, a
torpe motivação
que impulsionou o ato e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Segundo declarou a informante em audiência, esta conheceu e engravidou do recorrente quando tinha 12 (doze) anos de idade e passou a residir com ele após o nascimento da criança, todavia, o relacionamento chegou ao fim no ano de 2017, acrescentando que
o réu sempre teve ciúmes da declarante e demonstrava agressividade em relação a ela,
ao ponto de lhe ofender verbal e fisicamente
, razão pela qual chegou a registrar a ocorrência de tais abusos.

Neste ponto, friso que as declarações da informante são roboradas pelo
boletim de ocorrência n.º 2017.350091
, registrado em 21/10/2017, cuja narrativa descreve que
o acusado a abordou em uma festa local com a desculpa de que queria conversar, para então intimidá-la, ameaçá-la e empurrá-la
, narrando o B.O., outrossim, que
“o suspeito estava com uma faca na mochila

na casa da avó da comunicante; que nesta data, por volta das 03:30,
o suspeito foi até a casa da tia da vítima, local em que estava dormindo a criança Josy Kelly, de apenas um ano e três meses,
levou sem autorização da comunicante
”.
(ID 22195469) – Destaquei.

Prosseguindo com seu relato judicial, a depoente disse que, após o término do relacionamento com o acusado, conheceu a vítima
Romário Januário Costa
, com quem
engajou em relação afetiva às escondidas
,
em virtude dos ciúmes do réu, que
não aceitava a separação

e proferia ameaças contra o novo companheiro da declarante
.

Sobre o homicídio apurado nestes autos, a informante revelou que, na data fatídica, o apelante estava com as filhas comuns do ex-casal e que aquela aguardava a devolução das crianças em sua residência, quando ouviu o barulho de portas de carro batendo e saiu para receber as infantes, sendo que, ao fazê-lo, viu o automóvel se afastar do domicílio e foi atrás do veículo.

Durante o trajeto no encalço do réu, a depoente encontrou o sobrinho da vítima, isto é, o informante
Ismael Costa dos Santos
, o qual disse que também aguardava pelo ofendido. Ato contínuo, a informante alega que alcançou o automóvel do acusado, que se surpreendeu com a presença da vítima naquele local e que se dirigiu até as suas filhas,
momento em que presenciou o ato ilícito e, ao olhar para trás, observou o réu com a faca ensanguentada em mãos e a vítima com ferimento no pescoço
, a qual lhe disse enquanto caía ao chão:
“Neguinho, por que você fez isso?
Raquel
, o Neguinho me matou”
.

A informante relatou que o réu se evadiu do local logo em seguida à consumação do crime e, a
respeito da dinâmica do
modus operandi
,
asseverou que, por ocasião do fato, o ofendido se encontrava desarmado e
“meio de lado”
e que
o delito não foi precedido por brigas, agressões mútuas ou entreveros
, ao revés, que os envolvidos apenas dialogavam no momento em que o recorrente investiu contra a vítima, a qual,
nas palavras da depoente,
“nem se defendeu e já foi caindo”
.

(Depoimento gravado em mídia audiovisual e armazenado em CD-R, conforme certidão registrada no ID

23899957).

Em relação à
torpe motivação que propulsionou a infração penal
, a informante reiterou a ocorrência de
ciúmes excessivos por parte do condenado
, os quais
foram inclusive a causa do rompimento da relação que mantinha com a vítima
, especialmente porque, segundo ouvia dizer a declarante,
o réu venderia o próprio carro para mandar matar o ofendido
.

Quanto à
dissimulação
que antecedeu a conduta ilícita
, o informante
Ismael Costa dos Santos
, sobrinho do ofendido, esclareceu que houve
prévia simulação de tentativa de diálogo com a vítima, por parte do acusado, a fim de atraí-la até o local da sua morte
.

Com efeito, o informante relatou que, na noite fatídica, estava em um bar na companhia da vítima e que, algum tempo depois, o apelante chegou no estabelecimento e
passou a conversar normalmente com o ofendido
, até
chamá-lo para que fossem conversar com a informante
Raquel
e, então, conduzi-lo até o lugar onde foi executado. Aqui, impõe-se transcrever as palavras do informante,
in verbis
:

“Ele chegou lá, aí foi, nós ficamos conversando ali, ele conversou de boa lá, ficou conversando mais o meu tio, conversando normal,
não discutiu hora nenhuma eles, aí ele pegou e chamou o meu tio para entrar no carro para ir lá conversar mais essa mulher
.
Aí eu disse até para o meu tio: ‘tio, não vai não. Vamos de moto mais eu’. Ele disse: ‘não, vou mais ele aqui (...)’. Aí foram, aí eu fui de moto devagarzinho atrás deles (...).
Conversaram pouca coisa e ele já foi chamando o meu tio para ir lá
.
Foi, foi ele que chamou
”.
(Depoimento gravado em mídia audiovisual e armazenado em CD-R, conforme certidão registrada no ID

23899957) – Grifei.

Por fim, o informante
Ismael
aduziu ao juízo
a quo
que, segundo a vítima lhe relatou, ela já havia sido ameaçada de morte pelo réu anteriormente aos fatos,
em virtude do relacionamento mantido com a informante Raquel
, mas nunca chegou a levar a sério as promessas de mal injusto e grave.

Assim sendo, resta inarredável concluir que
não foge ao acervo probatório
a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença quanto à autoria do apelante
JOSEMI LUZ MACIEL
no homicídio qualificado cometido contra a vítima
Romário Januário Costa
, mesmo porque, embora o réu sustente no seu interrogatório judicial que agiu em legítima defesa, há provas nos autos apontando em sentido diametralmente oposto, isto é, que a vítima foi atacada de surpresa e teve a sua capacidade de defesa reduzida quando da execução delitiva.

Da mesma forma, conquanto a i. defesa técnica requeira a desclassificação da conduta e argumente que o increpado agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, existem elementos cognitivos nos autos dando conta de que o ilícito foi propelido pelo sentimento de posse mantido pelo acusado em relação à terceira pessoa, ou seja,

por motivo torpe
, qualificadora de
natureza subjetiva
e que
in casu

não comporta compatibilidade ou coincidência com o redutor positivado no art. 121, §1.º, do Código Penal
, de ordem igualmente subjetiva.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Tem sido posição predominante na doutrina e na jurisprudência
a admissão da forma privilegiada-qualificada
, desde que exista compatibilidade lógica entre as circunstâncias
. Como regra, pode-se aceitar a existência concomitante de qualificadoras objetivas com as circunstâncias legais do privilégio, que são de ordem subjetiva (motivo de relevante valor e domínio de violenta emoção).
O que não se pode acolher é a convivência pacífica das qualificadoras subjetivas com qualquer forma de privilégio
, tal como seria o homicídio praticado, ao mesmo tempo, por motivo fútil e por relevante valor moral
.
Convivem, em grande parte, harmoniosamente, as qualificadoras dos incisos III e IV com as causas de diminuição de pena do §1.º.
Não se afinam as qualificadoras dos incisos I, II e V com as mesmas causas
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. –

Código Penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 730) – Grifei.

Com base nessas assertivas, concluo que
o édito condenatório
não
constituiu deliberação manifestamente contrária às provas dos autos e que a Corte Leiga apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório existentes, impondo-se assim
observar o princípio da soberania dos vereditos
e
indeferir
o pedido de anulação do julgamento prolatado pelo Júri Popular.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
JOSEMI LUZ MACIEL
.

2.

DO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA INSURGÊNCIA SUBSIDIÁRIA FORMULADA PELO CONDENADO JOSEMI LUZ MACIEL – alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

Conforme relatado, tanto o réu
JOSEMI LUZ MACIEL
quando o i.
ÓRGÃO MINISTERIAL
se insurgem contra a dosimetria da pena, sustentando que houve erro ou injustiça na sua aplicação por parte do juiz togado, sendo que a i. defesa alega que não foram observadas as circunstâncias judiciais e legais favoráveis ao condenado e pugna pela redução da pena ao mínimo legal, ao passo que a d. acusação alega que a reprimenda fixou-se aquém do patamar necessário, requerendo a exasperação da pena-base e o afastamento da atenuante relativa à confissão espontânea.

2.1.
Pretensão defensiva:

Com efeito, verte da sentença que a pena-base imposta ao condenado foi estabelecida em
18 (dezoito) anos de reclusão
, ou seja,
afastou-se em 06 (seis) anos do patamar mínimo legal
, sendo que a exasperação se deveu à valoração desfavorável atribuída a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do agente, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIA
do crime, as quais foram aferidas mediante a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Na primeira fase, a
culpabilidade

revela-se reprovável, pois cometeu o delito utilizando-se de dissimulação
, o que demonstra dolo acentuado de modo a ultrapassar os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário, não possuindo sentença penal condenatória (consulta ao site do TJMT). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois
praticou o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, como também cometeu o delito na presença de crianças menores de idade
. As
consequências

do crime são graves, porquanto a vítima tinha um filho, Davi Lucas Sousa Costa, de 06 anos de idade
, conforme se observa da certidão de óbito de fl. 46. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro”.
(ID 22196973) – Grifei.

Como se vê, a motivação aventada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito é idônea e se sustenta plenamente, pois a jurisprudência das Cortes Superiores admite que, nos crimes de
homicídio circunstanciado por mais de um tipo penal derivado
,
um deles seja utilizado para qualificar a conduta

e os demais, residualmente, sejam instrumentalizados na primeira fase da dosimetria
,

como circunstância judicial desfavorável
(
ex vi
do HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Da mesma forma, ao depreciar as
CONSEQUÊNCIAS

da infração, o julgador monocrático levou em conta
o filho deixado pela vítima
, nascido em
12/07/2012
, portanto, com
tenros 06 (seis) anos de idade
à época do fato e que,
doravante, lidará com o desamparo paterno
, peculiaridade que certamente foge às consequências ínsitas ao tipo penal, razão pela qual a motivação judicial encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Tribunal Cidadão:

“6.
Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio
. 7. As
consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
. Precedentes. (...).”
(STJ – AgRg no REsp 1616691/TO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. 25/10/2016, DJe 18/11/2016) – Destaquei.

Quanto ao argumento da i. defesa, no sentido de que não teriam sido considerados os pontos favoráveis ao sentenciado, a exemplo da sua
primariedade
e dos seus
bons antecedentes
, é certo que os reclamos não correspondem à realidade processual, visto que o magistrado prolator alinhavou expressamente que o réu é primário ao valorar os seus antecedentes e deixou de reconhecer a reincidência na segunda etapa da individualização da pena, justamente em razão da primariedade.

Ocorre, todavia, que, a despeito destas particularidades abonatórias, tendo-se verificado a existência de vetores judiciais pejorativos ao condenado,
não pode a sua pena-base ser fixada no patamar mínimo
, consoante a jurisprudência desta C. Câmara julgadora, segundo a qual
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Indefere-se
, portanto, o pedido defensivo de redução de pena.

2.2.
Pretensão ministerial:

Já
com relação à tese ministerial
de que o
quantum
exasperado pelo d. sentenciante em virtude das vetoriais desfavoráveis quedou-se em patamar aquém do necessário e mereceria reparo, especialmente diante da intensidade com que foram desabonadas as
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração – tanto pelo recurso que dificultou a defesa da vítima quanto pela presença de crianças pequenas no momento do delito, especificamente as filhas do réu –, entendo que
a pretensão do
Parquet
tampouco faz jus à acolhida
.

Isto porque, como já dito, em virtude da presença de
03 (três) elementos octogonais desfavoráveis
, o juízo
a quo
recrudesceu a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é, em
02 (dois) anos de reclusão por cada uma delas
, estabelecendo a sanção básica

em

18 (dezoito) anos de reclusão
.

A meu ver, o incremento aplicado pelo d. magistrado, qual seja,
a fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda basilar por cada vetor judicial negativado
,
não
foge à razoabilidade e tampouco vai de encontro com o princípio da proporcionalidade
, cumprindo frisar que, embora não se descuide que foram 02 (dois) os móveis que propeliram a valoração desfavorável das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, é certo que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Em outras palavras, a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada, o que significa dizer que a viabilidade da modificação do aumento operado na instância singela dependeria da ocorrência de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais,
o que não ocorreu na hipótese
.

Mesmo porque, há que se ter em conta que
o número de circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis ao condenado [05] superou o número de vetoriais pejorativas [03]
, de maneira que não causa estranheza a reprimenda básica ter se quedado mais próxima do mínimo legal do que do limite máximo.

Tampouco deve ser provido o pleito do Ministério Público pelo afastamento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, pois, embora o acusado tenha invocado a excludente de ilicitude da legítima defesa no seu interrogatório judicial,
ainda assim, admitiu ter sido o autor do golpe de faca que ceifou a vida da vítima
, de modo que
confessou a prática do delito, ainda que de maneira qualificada
.

Com efeito, ao ser questionado em juízo se ceifou a vida da vítima, o réu
JOSEMI LUZ MACIEL
respondeu, nas suas exatas palavras, que
“sim, mas foi sem querer, sem intenção.
(...)”.
(Depoimento gravado em mídia audiovisual e armazenado em CD-R, conforme certidão registrada no ID

23899957).

Pormenorizando a sua versão dos fatos, o réu admitiu que realmente se encontrava no mesmo estabelecimento comercial que o ofendido na data do fato, mas que não ingeria bebida alcoólica naquela ocasião, bem como revelou que, em dado momento,
foi interpelado pela vítima, a qual o abordou com a mão sob a camisa,
obrigando-o a conversar com ela
, inclusive por meio de ameaças de morte contra o interrogado acaso este se negasse a dialogar.

De acordo com o interrogatório judicial, o acusado ficou amedrontado e,
após a insistência e agressividade por parte da vítima, concordou em levá-la em seu veículo até a casa avó da ex-companheira de ambos
, a fim de que todos conversassem.

Ainda segundo o relato do réu, este e a vítima não encontraram a informante
Raquel Gouveia de Amorim
na casa de sua avó, razão pela qual retornaram e vieram a encontrá-la na estrada, durante o trajeto de volta, quando então ocorreu o crime contra a vida, cuja dinâmica foi narrada da seguinte forma pelo apelante,
in verbis
:

“
Aí nós voltamos para trás, aí na estrada encontramos Raquel, aí eu fui e parei o carro. Quando eu parei o carro, ele pegou e falou ‘desce’, eu fui e desci
(...).
Ele já veio e me deu um empurrão.
(...). Aí eu fui pegar a nenenzinha e entreguei para a mãe dela, aí na hora que eu fui colocar a neném de volta,
aí que eu vi a faca dentro do carro. Eu carregava ela na minha caixa de ferramentas, direto.
(...).
A faca? Eu botei dentro da cintura assim.
(...).
Foi na hora que ele veio de lá para cá dizendo que ia me matar, aí foi na hora que eu levei a faca, mas não levei na intenção de matar ele, eu queria sair dali
. Eu e minhas filhas estávamos correndo risco de vida, então nós queríamos sair dali, tirar minhas filhas. (...).
Eu não sei, não vi, eu não sei na onde pegou não, a faca era pequenininha, cabinho de madeira
. (...).
Aí eu abaixei dentro do carro e fui embora, sai ligeiro e fui embora
. (...)”.
(
Sic –
Depoimento gravado em mídia audiovisual e armazenado em CD-R, conforme certidão registrada no ID

23899957) – Destaquei.

E como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ orienta no sentido de que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi
integral, parcial,
qualificada
, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

In casu,
o d. juízo
a quo
fez constar expressamente da sentença que
“as declarações do acusado foram utilizadas para a formação do convencimento do Conselho de Sentença”
(ID 22196973 - Pág. 2).

Destarte, não há dúvidas de que o réu faz jus à atenuante da confissão, a teor do que preceitua o
enunciado n.º 545 da Súmula da eg. Corte Cidadã
,
verbis
:
“
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Assim, verificando-se que a sanção penal imposta ao condenado se apresenta
necessária
e
suficiente
para a
prevenção
e
repreensão
da prática delitiva,
indeferem-se
as pretensões recursais voltadas a majorar e a reduzir a pena imposta ao condenado, formuladas, respectivamente, pela acusação e pela defesa,
conservando-se
na íntegra o cálculo de individualização da pena operado na r. sentença objurgada.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
JOSEMI LUZ MACIEL
, a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade arguida nas razões recursais defensivas
e,
no mérito
,

NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
, mantendo inalterados o v. veredicto e a r. sentença prolatados nos autos da ação penal n.º 2452-90.2018.811.0059 – código 99867, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020